Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-25.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000451-25.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROUZIVAL LIMA DE BRITO Advogado(s): JEAN CERQUEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Rouzival Lima de Brito contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como reconhecendo a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) determinar se é cabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade não comporta conhecimento, pois a sentença enfrentou expressamente a possibilidade de substituição da pena, afastando-a de forma fundamentada pela ausência dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal, inexistindo omissão ou prejuízo à defesa. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra, de forma harmônica e suficiente, a materialidade e a autoria delitivas. A palavra da vítima, nos crimes de ameaça, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por depoimento testemunhal firme, coerente e convergente. As declarações da testemunha presencial confirmam a existência de ameaça séria e idônea, apta a incutir temor na vítima, consumando-se o delito no momento em que esta toma conhecimento do mal injusto e grave. A prova indiciária, quando consistente e concatenada com outros elementos de convicção, é apta a embasar decreto condenatório. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide corretamente, pois restou comprovado que a vítima é pessoa maior de 60 anos, circunstância objetiva suficiente para sua aplicação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Não se conhece de preliminar de nulidade quando a matéria alegada já foi expressamente enfrentada e fundamentada na sentença, inexistindo prejuízo à defesa. A palavra da vítima, corroborada por testemunho idôneo, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando comprovado que a vítima é idosa, independentemente de outros fatores subjetivos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, I; 61, II, “h”; 147. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.11.028042-1/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 18.05.2017, pub. 26.05.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8000451-25.2023.8.05.0176, de Nazaré/Ba, em que figura como apelante ROUZIVAL LIMA DE BRITO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO, pelas razões adiante alinhadas.